Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-87.2020.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001109-87.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MANOEL DA SILVA - CPF: 034.566.691-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WAGNER COSTA E SILVA - CPF: 873.372.581-00 (APELADO), Ivan Araujo Perpetuo (APELADO), Daniel Cosme de Moraes (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 2.
ESPECIAL
AUMENTATIVA – ART. 40, III, DA LEI No. 11.343/06 – DECOTE – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DA PROVA DA DISTÂNCIA ENTRE A ENTIDADE CULTURAL E O LOCAL DE APREENSÃO DA DROGA – 3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO PARCIAL QUE OBJETIVOU A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO – 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de drogas, inadmitindo-se a pretensão absolutória e de desclassificação para porte para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do Tráfico e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante, prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 18,69g de pedras de cocaína, e R$2.338,50 em espécie, sem comprovação de origem lícita, encontradas em poder do réu.

2. Exclui-se a majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06 quando houver dificuldade para interpretar a expressão “imediações” dentro do contexto fático afirmado na sentença, quando não houver objetivamente qualquer menção exata, expressa, a uma distância minimamente definida de entidade cultural do local da apreensão da droga, que pressuponha o cabimento desse termo e, ainda, quando se tratar de município com reduzidas dimensões territoriais, onde, aparentemente, todos os estabelecimentos e entidades ficam próximos entre si.

3. É certo que a confissão espontânea, seja ela completa, parcial, qualificada, judicial ou extrajudicial, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, contudo, “(...) o acusado não faz
jus
à diminuição de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea quando confessar ter cometido crime diverso do imputado na ação penal. (...)” (AgRg no REsp 1771944/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por

Manoel da Silva
, contra a sentença lavrada na Ação Penal 1001109-87.2020.8.11.0086, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da comarca de Nova Mutum, que lhe impôs a
condenação
penal a
8 anos, 6 meses e 02 dias
de
reclusão,
a ser iniciada no regime
fechado
e pagamento de
849 dias-multa
, pela autoria do crime do
art. 33,
caput
c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
, ou
desclassificação
para o crime do
art. 28 da Lei 11.343/06
, argumentando fragilidade probatória quanto à narcotraficância, ou,
subsidiariamente
, o
afastamento da majorante
do art. 40, III, da Lei 11.343/06, bem como a
redução da pena-base
, ante a atenuante da confissão (Id. 54284489).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1o grau pretendeu o
desprovimento
do recurso (Id. 54284495);
de igual maneira
, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, conforme sumário respectivo que segue (Id. 57846461):

Acusado condenado nas penas do art. 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 849 (oitocentos e quarenta e nova) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e a aplicação da atenuante da confissão –
Alegações improcedentes
– Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador
dando conta da finalidade de mercancia da droga
apreendida –
Depoimento dos policiais
– Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Confissão espontânea – Impossibilidade – Confissão parcial – Impossibilidade de afastamento da causa de aumento constante no art. 40, III da Lei 11.343/2006 – Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020